Tribunal: TJPA
Processo: 0002232-61.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002232-61.2018.8.14.0010
APELANTE: RITA DE CASSIA AGUIAR DO AMARAL, NILCILEIA ROCHA DE LIMA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES ANTONIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO EM CARGOS DE DIREÇÃO ESCOLAR. ATO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 34 E 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ARTS.
34, § 1º E 35 DA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA DE MANEIRA DIVERSA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se as Apelantes possuem direito líquido e certo de serem nomeadas nos cargos de direção em escola pública, por terem sido eleitas pela comunidade escolar para ocupar os referidos cargos.

2. A pretensão das Apelantes de serem nomeadas nos cargos de direção escolar contraria os artigos 34 e 35 da Constituição Estadual e Artigos 34, § 1º e 35 da CF/88 que atribui ao chefe do poder executivo a competência para a nomeação e exoneração dos cargos em comissão. Precedentes deste E. Tribunal e do STF.

3. A própria legislação municipal indicada pelas Apelantes foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste E. Tribunal no julgamento ocorrido no dia 04.12.2019.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 28 de setembro a 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0002232-61.2018.8.14.0010 - PJE) interposta por RITA DE CASSIA AGUIAR DO AMARAL E OUTRA contra o PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado pelas Apelantes.

Na petição inicial da ação mandamental (Num. 1999872 - Pág. 2/11) as impetrantes aduziram, em síntese, que são servidoras públicas concursadas no cargo de professor do Município, e que foram eleitas aos cargos diretivos de gestão escolar para o exercício 2018/2019, contudo, não houve a nomeação por parte da autoridade apontada como coatora.

Requereram a concessão de segurança para que sejam nomeadas nos cargos diretivos para os quais foram eleitas.

Após regular trâmite processual o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 1999878 - Pág. 1/5):

(...) ISTO POSTO, julgo improcedente o pedido inicial, e DENEGO A SEGURANÇA.

Também INDEFIRO o pedido de Impugnação a Justiça Gratuita. Embora tal benefício possa ser impugnado a qualquer tempo, para sua revogação é necessário que a parte adversa comprove nos autos que a parte que teve deferido o benefício possui plenas condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado, o que não ocorreu. Aliás, a parte impugnante apresentou pedido genérico, sem especificar qual das partes estava impugnando, bem como acostou qualquer prova de suas alegações. Assim, mantenho a justiça gratuita ora deferida.

Quanto ao pedido do MP, entendo devidamente cumprido, com a certidão de fl. 119, apontando a notificação da autoridade coatora.

Isento de Verbas Honorárias, conforme Súmula 512 do STF.

Publique-se, registre-se, intimem-se a parte autora, a autoridade coatora e o Procurador do Município pessoalmente, o advogado da requerente e da autoridade coatora via Diário Eletrônico, e ciência ao Ministério Público. (...)

Em razões recursais (Num. 1999879 - Pág. 1/8), as Apelantes sustentam que há violação à hierarquia das normas e ao princípio da legalidade, pois mediante Decreto, a autoridade impetrada se contrapõe às Leis Municipais nº 2.248/12 e 2.236/11 que dispõem sobre o processo de eleição para diretores e vice-diretores das unidades escolares de Breves, que até a presente data não obtiveram qualquer declaração de inconstitucionalidade.

Afirmam que ao recusar a nomeação nos cargos de direção a autoridade impetrada incorre em violação ao princípio da gestão democrática no ensino público e que o referido princípio encontra previsão no art. 206, VI da CF/88.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 2106239 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 2331008 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se as Apelantes possuem direito líquido e certo de serem nomeadas nos cargos de direção em escola pública, por terem sido eleitas pela comunidade escolar para ocupar os referidos cargos.

As Leis Municipais de nº 2.248/12 e 2.236/11 referidas pelas Apelantes estabelecem que a escolha para os cargos de diretor e vice-diretor escolar se fará mediante eleições diretas, contudo, tal disposição contraria os artigos 34 e 35 da Constituição Estadual que atribui ao chefe do poder executivo a competência para a nomeação e exoneração dos cargos em comissão. Vejamos:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

O disposto na Constituição Estadual guarda simetria com a Constituição Federal de 88 que, de forma semelhante, em seus artigos 34, § 1º e 35, dispõe:

Art. 37 (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Assim, ao contrário do que sustentam as Apelantes, não há direito líquido e certo à nomeação nos cargos de diretoria escolar, já que tal ato se trata de competência do chefe do poder executivo municipal, conforme previsto na constituição estadual e federal. Neste sentido, é o entendimento do STF:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção.
Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, c, e 84, II e XXV, da CF.
Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.

(STF - ADI: 2997 RJ, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 12/08/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-01 PP-00119)

No mesmo sentido, este E. Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO E POSSE DA SERVIDORA ELEITA PARA O CARGO DE DIREÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA.
LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE ELEIÇÕES DIRETAS PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. NORMA MUNICIPAL QUE SE MOSTRA EM DESCONFORMIDADE COM AS CONSTITUIÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, DADO QUE OS CARGOS MENCIONADOS SÃO COMISSIONADOS E DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO
. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DA AUTORA/ORA AGRAVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (A.I. 0802532-83.2019.8.14.0000. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02.09.2019. Publicado em 18.09.2019) (grifo nosso).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIRETOR E VICE- DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PROVIMENTO MEDIANTE PROCESSO ELETIVO. LEI MUNICIPAL Nº 103/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 34, §1º E 35
.

1.
As funções de diretor e vice-diretor de escola municipal, uma vez caracterizadas como funções de confiança, possuem provimento exclusivo por livre nomeação do chefe do Poder Executivo Municipal. Inteligência dos arts. 34, §1º e 35, da Constituição do Estado do Pará
; 2. Assim, a lei municipal que dispuser sobre processo eletivo, para o provimento de tais cargos, viola os dispositivos da Constituição Estadual, caracterizando sua inconstitucionalidade, por desrespeitar prerrogativa exclusiva do prefeito. Precedentes do STF;

3. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. (2017.04845709-80, 183.287, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-11-08, Publicado em 2017-11-21)

Registre-se ainda, que a própria legislação municipal indicada pelas Apelantes foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste E. Tribunal no julgamento ocorrido no dia 04.12.2019, cuja ementa do julgado possui o seguinte teor:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS QUE ESTABELECEM ELEIÇÕES DIRETAS PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BREVES. NORMAS QUE SE MOSTRAM EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DADO QUE OS CARGOS MENCIONADOS SÃO COMISSIONADOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a ação intentada, postula o autor a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 28, inciso III; 34, incisos I e II e 35, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 2.248/2012 e alínea “b”, § 1º, inciso II, do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.236/11, ambas do Município de Breves, porquanto as normas mencionadas violariam a prerrogativa do Chefe do Executivo em prover os cargos em comissão de diretores e vice-diretores das escolas municipais de ensino.

2.
In casu, revelam-se inconstitucionais os dispositivos das Leis Municipais de Breves que estabelecem o sistema eletivo mediante voto direto para a escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. Isso porque os cargos públicos são providos mediante concurso público, ou, tratando-se em cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, essa incumbência cabe ao Chefe do Poder Executivo, conforme as normas constitucionais aplicadas ao Prefeito Municipal pelo princípio da simetria das normas. Inteligência dos artigos 34, § 1º, 35 e 135, XX, da Constituição do Estado do Pará. Precedente do STF e TJ/PA
.

3.

Não se confunde a qualificação democrática da gestão do ensino público, conforme previsão no artigo 206 da Constituição da República, com a modalidade de investidura, que, por sua vez, há de se coadunar com a livre escolha dos cargos em comissão pelo Chefe do Poder Executivo. Isso porque afigura-se viável a adoção de outros instrumentos capazes de promover a gestão democrática do ensino público na forma do dispositivo mencionado, de maneira a não infringir normas constitucionais que tratem sobre o provimento de cargos públicos.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. À unanimidade.

(ADIN Nº 0800073-45.2018.8.14.0000. TJ/PA. TRIBUNAL PLENO. Relator: Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 04.12.2019. Publicado em 10.12.2019) (grifo nosso).

Destarte, diante da inconstitucionalidade das normas municipais que fundamentam a pretensão das recorrentes, deve ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação do órgão ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo na íntegra os termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2020